Tribunal: CARF
Processo: 15224.000844/2008-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA VIEIRA KOTZIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15224.000844/2008-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.389 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/01/2007
MULTA ADUANEIRA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE MERCADORIA SOB
CONTROLE
ADUANEIRO.
RESPONSABILIDADE
DO
FIEL
DEPOSITÁRIO.
Cabe a aplicação de multa aduaneira de R$ 1.000,00 contra o depositário
diante da não localização de volume depositado em local ou recinto sob
controle aduaneiro, conforme determina o inciso VII, "a" do artigo 107 do
Decreto-Lei no 37/66.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado da seguinte forma: a) por maioria de votos,
em rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente, vencidas as conselheiras Fernanda Vieira
Kotzias e Carolina Machado Freire Martins; b) por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Renan Gomes Rego.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego – Redator designado e ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Fernanda Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado), Carolina
Machado Freire Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15224.000844/2008-69
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.389 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.000844/2008-69

Trata-se de multa aduaneira de R$ 1.000,00 lançada contra a interessada, na
condição de depositária, pela não localização de volume depositado em local ou recinto sob
controle aduaneiro, conforme determina o inciso VII, "a" do artigo 107 do Decreto-Lei no 37, de
18 de novembro de 1966.
A INFRAERO apresentou impugnação fiscal alegando que não restou
configurada a hipótese infracionária imputada, visto a mercadoria que inicialmente teria dado
entrada para fins de exportação temporária, teve a operação cancelada pela exportadora, motivo
que levou o terminal a devolver a carga ao proprietário. Assim, não se trata de embaraço à
fiscalização, visto que a mercadoria nunca deixou o País e que, caso fosse submetida a nova
operação, a RFB teria total acesso à carga para fiscalização.
A DRJ/CTA, da análise da impugnação, concluiu pela manutenção do lançamento
sob a justificativa de que “não obstante o ocorrido com a DDE no 2061424098/0, que foi objeto
de pedido de cancelamento por parte da empresa exportadora, a carga em questão também é
objeto da DSE no 2060201269/3, que se encontra, desde 30/11/2006, na situação ‘Seleção para
exame documental e físico’ [...] Portanto, diferentemente do que afirmou a impugnante, a carga
em questão não se encontrava liberada; a sua devolução à empresa exportadora, sem prévia
autorização da fiscalização, fulminou a possibilidade da realização do seu exame documental e
físico, conforme havia sido determinado”.
Irresignada, a empresa apresentou recurso voluntário repisando os termos da
impugnação e destaca que teria ocorrido prescrição intercorrente pelo longo período em que o
processo ficou parado diante da inércia da fiscalização.
Os autos foram então encaminhados ao CARF, sendo a mim distribuídos para
análise e voto.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Renan Gomes Rego, Redator ad hoc.
Como Redator ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo relator original,
Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, no diretório corporativo do CARF, a seguir reproduzida,
cujo posicionamento adotado não necessariamente coincide com o meu.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne todos os demais requisitos legais
necessários, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Conforme indicado no relatório trata o presente de multa aduaneira lançada contra
a INFRAERO, na condição de depositária, diante da não localização de mercadoria armazenada
sobre controle aduaneiro.

Da preliminar de nulidade
Em sede preliminar, a recorrente alega ter ocorrido prescrição intercorrente e
haver nulidade do lançamento em razão de fundamental legal já revogada.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.389 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.000844/2008-69

Sobre o primeiro ponto, cabe reconhecer que, no presente caso, ocorreu a
prescrição intercorrente do presente processo, visto se tratar de matéria de natureza aduaneira e
de ter transcorrido mais de 9 anos entre a impugnação fiscal e sua análise pela DRJ e,
posteriormente, transcorrido mais 5 anos entre a apresentação do recurso voluntário e seu
conhecimento pelo CARF. Assim, o que se verifica é que o presente processo ficou praticamente
11 anos parado, o que é inconcebível.
A prescrição intercorrente caracteriza-se como uma forma de sancionar a própria
Administração que, em face de sua inércia, deixa de promover os atos necessários ao
impulso dos autos administrativos por período igual ou maior que três anos. As únicas exceções
a esta regra são taxativamente trazidas pelo art. 5o da Lei no 9.873/99, quais sejam: (i) infrações
de natureza funcional e (ii) processos e procedimentos de natureza tributária:

Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três
anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou
mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da
responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
[...]
Art. 5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Como se vê, considerando que a lei não inclui os processos e procedimentos
aduaneiros neste rol e que a intenção do legislador é justamente sancionar a própria
Administração por sua inércia, entendo que não há como se ampliar as hipóteses previstas por
mera interpretação, não sendo aplicável a Súmula CARF n.11.
Nesse sentido, importa trazer recente julgamento do STJ a respeito do tema e que
valida o posicionamento aqui apresentado, fixando entendimento da 1a Seção de que as multas
aduaneiras não possuem natureza tributária e assim, estão sujeitas à prescrição intercorrente, a
saber:
PROCESSUAL CIVIL. ADUANEIRO E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AOS ART. 489, § 1o, IV, E 1.022 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. arts. 37 do Decreto-Lei n.
37/1966e 37 da instrução Normativa SRF n. 28/1994. NATUREZA JURÍDICA DO
DEVER
DE
PRESTAR
INFORMAÇÕES
SOBRE
MERCADORIAS
EMBARCADAS
AO
EXTERIOR
POR
EMPRESAS
DE
TRANSPORTE
INTERNACIONAL. OBRIGAÇÃO QUE NÃO DETÉM ÍNDOLE TRIBUTÁRIA.
EXEGESE DO ART. 113, § 2o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AO PROCESSO
ADMINISTRATIVO DE APURAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART.
107, IV, E, DO DECRETO-LEI N. 37/1996. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, § 1o, DA
LEI N. 9.873/1999. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 9.3.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de
2015.
II - Revela-se deficiente a fundamentação quando a arguição de ofensa aos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022 do CPC/2015 é genérica, sem demonstração efetiva da suscitada
contrariedade, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do
Supremo
Tribunal
Federal.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.389 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.000844/2008-69

III - Não obstante o cumprimento de exigências pelos exportadores e transportadores
durante o despacho aduaneiro tenha por finalidade verificar o atendimento às normas
relativas ao comércio exterior - detendo, portanto, cariz eminentemente administrativo
-, a observância de parte dessas regras facilita, de maneira mediata, a fiscalização do
recolhimento dos tributos, razão pela qual o exame do escopo das obrigações fixadas
pela legislação consiste em elemento essencial para esquadrinhar sua natureza
jurídica.
IV - Deflui do § 2o do art. 113 do Código Tributário Nacional que a obrigação
acessória decorre da legislação tributária, reservando, desse modo, o caráter fiscal às
normas imediatamente instituídas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos e afastando, por conseguinte, a atribuição de semelhante qualificação a regras
cuja incidência, apenas a título reflexo, atinjam as finalidades previstas no dispositivo
em
exame.
V - O dever de registrar informações a respeito das mercadorias embarcadas no
SISCOMEX, atribuído às empresas de transporte internacional pelos arts. 37 do
Decreto-Lei n. 37/1966 e 37 da Instrução Normativa SRF no 28/1994, não possui perfil
tributário, porquanto, a par de posterior ao desembaraço aduaneiro, a confirmação do
recolhimento do Imposto de Exportação antecede a autorização de embarque, razão
pela qual a penalidade prevista no art. 107, IV, e, do Decreto-Lei n. 37/1966,
decorrente de seu descumprimento, não guarda relação imediata com a fiscalização
ou a arrecadação de tributos incidentes na operação de exportação, mas, sim, com o
controle da saída de bens econômicos do território nacional.
VI - As Turmas integrantes da 1a Seção desta Corte firmaram orientação segundo a
qual incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei n. 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações de índole não
tributária por mais de 03 (três) anos e ausente a prática de atos de impulsionamento
do procedimento punitivo. Precedentes.
VII - Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (grifo
nosso)
Diante do exposto, voto por reconhecer a prescrição intercorrente, excluindo o
lançamento.

Do mérito
No que diz respeito ao mérito, a recorrente busca afastar a imputação de infração
diante do fato de que não teria restado configurada a hipótese infracionária imputada, visto a
mercadoria que inicialmente teria dado entrada para fins de exportação temporária, teve a
operação cancelada pela exportadora. Nesse sentido, argumenta que, com o cancelamento da
operação, entendeu ser lógica a devolução da carga ao proprietário e que, não havendo
exportação a ser deferida, não se poderia alegar qualquer tipo de infração ou interferência sob o
controle aduaneiro.
Ora, entendo que não assiste razão à recorrente.
Primeiramente, deve-se ressaltar que o depositário, por atuar em zona primária,
está, em todos os momentos, sujeito às decisões e às orientações da autoridade aduaneira, não
tendo poderes para presumir quando a carga pode ou não ser entregue ao proprietário. Assim,
ainda que o prejuízo ao controle aduaneiro possa não ter sido constatado na prática, verificou-se
que a decisão precipitada e inadequada da recorrente em devolver a mercadoria implicou
desrespeito às regras aduaneiras e cerceou o direito de fiscalização da RFB em zona primária.
Além disso, conforme pontuou a DRJ em seu acórdão, após o cancelamento do
DDE pela exportadora, foi registrado DSE que, desde 30/11/2006, estava na situação “Seleção
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.389 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15224.000844/2008-69

para exame documental e físico”. Portanto, diferentemente do que afirmou a recorrente, não se
trata de mera desistência de exportação ou de carga desemparada de processo.
Desta feita, entendo que restou configurada a hipótese prescrita no art. 107, VII,
“a” do Decreto-Lei n. 37/66, motivo pelo qual a multa aplicada deve ser mantida.
Nestes termos, voto por conhecer o recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego, Redator ad hoc

Voto Vencedor
Conselheiro Renan Gomes Rego, redator designado.
Em que pese as, como de praxe, muito bem lançadas razões de decidir do
eminente relator, ouso a descordar quanto à preliminar de nulidade em razão da prescrição
intercorrente.
Na esfera do processo administrativo fiscal, a matéria relativa à prescrição
intercorrente − perda da possibilidade de se exigir o direito durante o curso do procedimento − já
se encontra pacificada por meio da Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Encontrando-se a multa aplicada submetida ao procedimento previsto no Decreto
no 70.235/1972, considero descaber maior debate sobre o assunto nesta seara, haja vista que o
entendimento encerrado na Súmula em menção é de observância obrigatória não apenas em sede
deste Colegiado, mas na Administração Tributária Federal em geral, tendo sido, ademais, editada
na esteira de toda uma jurisprudência já antes reiterada e consolidada sobre o tema no CARF.
Sendo assim, rejeito a preliminar suscitada.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 129
DF CARF MF
Original